Tribunal: CARF
Processo: 16004.001693/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/08/2006
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS - REPLEG - RELAÇÃO DE VÍNCULOS -VÍNCULOS. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA CARF 88
Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001693/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.999 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
VITORIA GUAPIAÇU REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA E
OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/08/2006
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de
ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha
para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do
CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado
pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de
primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu
aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES LEGAIS - REPLEG - RELAÇÃO DE VÍNCULOS
-VÍNCULOS. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA CARF 88
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001693/2008-13
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos apresentados por Parnaíba Representações Ltda, Cesar Furlan Pereira, Claudia
Cristina Dias Pereira, Cassia Maria Belmonte Salles Pereira, Pedro Alves Dias e Dirceu Jose
Corte, por não terem sido solidarizados na presente autuação, e, em conhecer parcialmente do
recurso de Vitória Guapiaçu Representação Comercial Ltda, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade das contribuições sociais lançadas, e, na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso de Vitória Guapiaçu Representação Comercial Ltda.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (fls. 97 e ss) que manteve o Auto
de Infração, referente às contribuições destinadas ao SENAR (Terceiros) incidente sobre a
produção rural do empregador rural pessoa fisica e do segurado especial, devida por subrogação,
totalizando o montante de R$ 200.432,64 (duzentos mil quatrocentos e trinta e dois reais e
sessenta e quatro centavos).
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata-se de auto-de-infração - Al DEBCAD 37.201.543-3, lavrado em 03/12/2008,
atinente à contribuição destinada ao SENAR (Terceiros) incidente sobre a produção
rural do empregador rural pessoa fisica e do segurado especial, devida por subrogação,
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

totalizando o montante de R$ 200.432,64 (duzentos mil quatrocentos e trinta e dois reais
e sessenta e quatro centavos).
O Termo de Constatação Fiscal discorre acerca da “Operação Grandes Lagos”,
deflagrada pela Policia Federal com vistas à apuração de fraudes à administração
tributária por meio da interposição de pessoas, fisicas e jurídicas, com o objetivo de
eximir os titulares de fato do pagamento de tributos.
Insere-se o presente caso neste contexto, observando-se operações comerciais - compra
de gado e venda dos produtos resultantes do abate ~ efetuadas pelos autuados, mas com
a utilização de expedientes que visaram dar a aparência de que tais negócios eram
realizados por outras empresas, que foram chamadas de “noteiras” por terem como
atividade, de fato, a venda de notas fiscais a terceiros, seus “clientes” que compravam
tais documentos para lastrear operações próprias.
Segue relato das intimações feitas durante o procedimento fiscal e os documentos e
informações apreendidos e retidos, inclusive aqueles apreendidos nos estabelecimentos
da autuada - Vitória Guapiaçu - pertencentes a outras empresas que integram o mesmo
grupo econômico e também de empresas “noteiras”, sobre as quais discorre, com a
transcrição de depoimentos prestados por pessoas envolvidas com as atividades das
“noteiras”.
É destacada a relação de clientes das “noteiras”, constante na documentação apreendida,
em que se pode verificar o código “69 - Vitória Agroindustrial'”, aposto nas notas
fiscais vendidas a este “cliente”, fazendo menção às informações prestadas, por
produtores rurais objeto de diligências fiscais para apuração dos reais compradores dos
produtos que venderam.
O feito encontra-se apensado ao processo l6004.00l692/2008-79 e integram os trabalhos
fiscais, ainda, os Anexos I a III.
A autuada apresentou impugnação tempestiva, alegando que:
- Não adquiriu os produtos descritos nas notas fiscais emitidas pela Distribuidora São
Paulo, não tendo a fiscalização produzido prova de tal imputação.
- O código “69” de suposta identificação da impugnante, não consta em todas as notas
fiscais que integram o Anexo 1.
- Conforme afirma a própria a fiscalização, a Distribuidora São Paulo também realizou
compra de gado e venda de produtos, não sendo possivel a separação destas notas
fiscais daquelas utilizadas para acobertar as atividades imputadas à impugnante.
- São inconstitucionais as contribuições lançadas no presente AI.
- Só podem ser verificados os lançamentos a partir de janeiro de 2004, aplicando-se o
disposto no artigo 150, § 4°. do CTN.
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/08/2006
EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA E SEGURADO ESPECIAL. SENAR.
SUB-ROGAÇAO. `
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

É devida a contribuição ao SENAR do empregador rural pessoa fisica e do segurado
especial, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção,
ficando a empresa adquirente, consumidoraou consignatária ou a cooperativa sub-
rogada nas obrigações de taisprodutores rurais.
PRAZO DECADENCIAL. INICIO DA CONTAGEM. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto
no Código Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tendo em vista a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇAO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLACAO
VIGENTE.
INSTANCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETENCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade. _
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando 0 princípio da substância sobre a forma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 08/10/2010 (fls. 116), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 10/09/2010 (fls. 169 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento que:
1 – não adquiriu os produtos descritos nas notas fiscais ;
2 – as alegações insertas no Termo de Verificação Fiscal são insuficientes para
comprovar a falsidade das notas fiscais: a Vitória não adquiriu o gado descrito nas notas fiscais
em questão. E nunca, jamais utilizou notas fiscais da Distribuidora São Paulo para acobertar
operações dela, Vitória;
3 – as contribuições sociais lançadas são inconstitucionais;
4 – os créditos constituídos de fatos geradores anteriores a janeiro de 2004
encontram-se decaídos, com aplicação do art. 150, §4o do CTN.
6. Do pedido.
Ante o exposto, Vitória Guapiaçu Representação Comercial Ltda pede a reforma da
decisão recorrida para que seja reconhecida:
a) Improcedência total do lançamento porque: a.1) as notas fiscais em questão não
dizem respeito à impugnante; a.2) as contribuições lançadas são inconstitucionais;
Nao for o caso,
b) Redução do valor do lançamento, mantendo-se nele só as diferenças apuradas em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2004, pois os anteriores a
esta data foram extintos pela homologação tácita dos respectivos lançamentos;
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

Cassia Maria Belmonte Salles Pereira, cientificada aos 20/08/2010 (fls.164)
apresentou recurso em 27/08/2010 (fls. 183 e ss), ao fundamento de que a autuação é nula por
cerceamento à defesa ante a ausência de provas da suposta sujeição passiva. Salienta que: No
presente caso, há cerceamento de defesa da requerente, com consequente violação ao devido
processo legal administrativo, uma vez que o TERMO DE CO-RESPONSABILIDADE POR
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA SUBSIDIÁRIA nos termos lavrado, sem qualquer
comprovação de prova, implica na impossibilidade, de fato e de direito, do pleno exercicio do
direito de defesa do requerente. Busca o cancelamento da autuação.
Cesar Furlan Pereira, cientificado aos 28/08/2010 (fls.148) apresentou recurso em
27/08/2010 (fls. 191 e ss), ao fundamento de que a autuação é nula por cerceamento à defesa,
ante a ausência de provas da suposta sujeição passiva. Salienta que: No presente caso, há
cerceamento de defesa da requerente, com consequente violação ao devido processo legal
administrativo, uma vez que o TERMO DE CO-RESPONSABILIDADE POR SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA SUBSIDIÁRIA nos termos lavrado, sem qualquer comprovação de prova,
implica na impossibilidade, de fato e de direito, do pleno exercicio do direito de defesa do
requerente. Busca o cancelamento da autuação.
Cláudia Cristina Dias Pereira, cientificada aos 23/08/2010 (fls.158) apresentou
recurso em 20/09/2010 (fls. 199 e ss), ao fundamento de que a autuação é nula na medida em que
não houve a sua identificação no lançamento. Assinala a inexistência de responsabilidade
solidária, e que o Fisco não demonstrou o interesse comum. Nega totalmente o crédito exigido,
uma vez que resta impossível qualquer outra defesa por não possuir qualquer vinculo e
conhecimento do sistema operação da referida pessoa juridica.
Pedro Alves Dias, cientificado aos 23/08/2010(fls. 166) apresentou recurso em
20/09/2010 (fls. 205 e ss), ao fundamento de que a autuação é nula na medida em que não houve
a sua identificação no lançamento. Assinala a inexistência de responsabilidade solidária, e que o
Fisco não demonstrou o interesse comum. Nega totalmente o crédito exigido, uma vez que resta
impossível qualquer outra defesa por não possuir qualquer vinculo e conhecimento do sistema
operação da referida pessoa jurídica.
Dirceu José Corte, cientificado aos 23/08/2010(fls.168) apresentou recurso (fls.
211 e ss), ao fundamento de que a autuação é nula na medida em que não houve a sua
identificação no lançamento. Assinala a inexistência de responsabilidade solidária, e que o Fisco
não demonstrou o interesse comum. Nega totalmente o crédito exigido, uma vez que resta
impossível qualquer outra defesa por não possuir qualquer vinculo e conhecimento do sistema
operação da referida pessoa jurídica.
Parnaíba Representações Ltda, cientificado aos 23/08/2010 (fls.150) apresentou
recurso (fls. 218 e ss), ao fundamento de que a autuação é nula por cerceamento à defesa, ante a
ausência de provas da suposta sujeição passiva e inexistência de descrição dos motivos à
imputação realizada, especialmente do interesse comum. Ressalta que o ônus da prova é do
Fisco. Afirma a inaplicabilidade do art. 30, IX da Lei 8.212/91, inexistente qualquer
possibilidade de se imputar a existência de grupo econômico no presente caso. Assinala nulidade
da autuação por ilegitimidade passiva, na medida em que o lançamento se deu na interposta
pessoa e não no efetivo titular da conta.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso interposto por VITORIA
GUAPIAÇU REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência de inconstitucionalidade das
contribuições sociais lançadas.
Relativamente aos demais Recursos, não se pode conhecê-los.
Na presente autuação, não houve solidarização na sujeição passiva. Isso é que se
extrai do Termo de Constatação Fiscal e dos demais documentos lavrados e inseridos no
lançamento.
Apesar de o termo de constatação fiscal intitular, no item 13 (fls. 64), “sujeitos
passivos solidários” e elencar PEDRO ALVES DIAS, CESAR FURLAN PEREIRA e DIRCEU
JOSÉ CORTE, de fato o Relatório não demonstra a responsabilidade solidária e a autuação não
responsabiliza solidariamente pessoas físicas ou jurídicas. Não há, nos autos, termo de co-
responsabilidade, como no processo de autuação patronal.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

A mera inserção em Relação de Vínculos ou em Relatório de Representantes
Legais não basta à responsabilização solidária, como bem entende este Conselho de Recursos
Fiscais:
Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Na autuação, também não se verifica a responsabilização solidária da Parnaíba
Representações.
Soma-se a isto o fato de que apenas o Recorrente Vitória Guapiaçu Representação
Comercial LTDA foi intimado da autuação, e teve oportunizada a apresentação de impugnação.
O Despacho de fls. 256 ratifica a ausência de responsáveis tributários solidários
no presente lançamento.
Dessa forma, face a ausência de indicação de co-responsabilidade de Cassia
Maria, Cesar Furlan, Claudia Cristina, Pedro Alves, Dirceu José Corte e da Parnaíba
Representações, no presente lançamento, não se conhece dos recursos ora apresentados.
Da Decadência
O Recorrente pede a declaração da decadência de parte do período lançado.
Vejamos. O Acórdão de 1a Instância considerou o prazo decadencial como sendo
quinquenal, considerada aplicação da a Súmula vinculante no 8 do STF.
Sendo assim, o prazo decadencial às contribuições previdenciárias respeita o
regramento do CTN: art. 150, § 4o ou art. 173, I.
Extrai-se do Acórdão recorrido que:
Considerando-se como termo final na contagem quinquenal a data de 30/12/2008 (data
da cientificação do sujeito passivo) tem-se que integram o AI lançamentos referentes à
contribuições não declaradas nem recolhidas a partir do expediente que constituía na
utilização pelos autuados de notas fiscais adquiridas junto às empresas “noteiras” para
lastrear as operações que realizavam, passando também pela constituição de empresas
em nome de interpostas pessoas ou “laranjas”, caracterizando-se nessa hipótese a
ocorrência de dolo, fraude e simulação conforme discorre-se no presente Voto, dando
ensejo, assim, à aplicação da regra de contagem do prazo decadencial prevista no artigo
173, I, do CTN, devendo ser afastada a decadência arguida.
A fls. 457 e ss, o Termo de Constatação Fiscal descreve a conduta fraudulenta e
dolosa, suficiente a aplicação do disposto no art. 173, I, do CTN, no que toca a contagem do
prazo decadencial, como se constatará na análise meritória inserta no presente voto.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

O CARF sumulou o assunto da seguinte forma:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018
Dessa forma, correta a Decisão de piso quando afasta a aplicação do art. 150, §4o,
do CTN e aplica o art. 173, I, do CTN.
Considerando a cientificação do lançamento ao Recorrente em 16/12/2008 (fls.
73), relativamente aos fatos gerados de 01/05/2003 a 31/08/2006 não há competência decaída
para o presente lançamento.
Resta afastada a alegação recursal relativa à decadência.
Do Mérito
Extrai-se do Termo de Constatação Fiscal que:
1.2. O lançamento que deu origem ao presente termo, contempla contribuições da
empresa, devidas à Outras Entidades e Fundos (Terceiros), cujo processo está apensado
ao processo principal supra mencionado. Os fatos geradores são decorrentes da
comercialização da produção rural, representada pela aquisição de gado junto a
produtores rurais pessoas físicas.
1.3. As operações de que trata o subitem anterior, em tese, são frutos de atos ilícitos
praticados por um grupo de pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de sonegar
tributos e contribuições sociais, tal qual a contribuição para a Seguridade Social, objeto
do presente lançamento. Apesar do cunho social, o presente instrumento se atém às
questões de ordem tributária. Vamos, portanto, demonstrar como teriam agido essas
pessoas para que as contribuições sociais pudessem ser sonegadas. Vamos, ainda,
mediante apresentação de documentos e fatos, estabelecer ao sujeito passivo do presente
lançamento a sua cota-parte na subtração desses encargos.
1.4. Inúmeras foram as manobras fraudulentas utilizadas pelas pessoas e organizações
envolvidas nas atividades que desencadearam a Operação Grandes Lagos. O relatório da
Polícia Federal encaminhado ao Ministério Público é riquíssimo nas informações e nos
detalhes. Seu conteúdo guarda estreita relação com os fatos apurados nos procedimentos
fiscais realizados no atendimento à requisição judicial. É o que veremos no presente
termo.
V2. DA OPERAÇÃO GRANDES LAGOS
2.1. A partir de denúncias e das informações prestadas pelos órgãos fiscalizadores das
Receitas Federal, Estadual e Previdenciária, dando conta de um mega-esquema de
sonegação fiscal envolvendo o segmento de frigorífico, a Polícia Federal deflagrou a
Operação Grandes Lagos instaurando o Inquérito Policial n° 20-0008/06, conforme
Portaria em anexo, vide fls. 149, através do qual foram identificadas inúmeras situações
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

que, em tese, caracterizam a prática de crimes de sonegação de tributos e contribuições
sociais, cujos agentes foram denunciados ao Ministério Público Federal que, a partir de
então, instaurou o Processo n° 2006.61.24.001666-2, lavrado em 18/10/2006. A Justiça
Federal de Jales expediu mandados autorizando a busca e apreensão de documentos em
vários locais, assim como a prisão preventiva de mais de cem pessoas envolvidas no
esquema, e ainda, através dos Ofícios n°s 076 e 078/2006-GAB-jcs, determinou a
instauração de procedimento de fiscalização em diversas pessoas físicas e jurídicas,
entre elas a Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda - CNPJ
68.195.072/0001-75 e a Vitória Agroindustrial Ltda, atualmente denominada Vitória
Guapiaçu Representação Comercial Ltda - CNPJ 03.201.870/0001-17, conforme anexos
às fls. 150 a 157 do processo principal.
2.2. A operação foi de fundamental importância para desbaratar, em tese, uma
organização criminosa que vinha atuando no referido ramo, fraudando sensivelmente a
administração tributária, pois seria praticamente impossível para os órgãos
fiscalizadores identificar todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas, sem o apoio
advindo do trabalho de inteligência da Polícia Federal.
(...)
2.4. Quando do início dos trabalhos de investigação pela Policia Federa, uma das
primeiras medidas tomadas foi a representação pela quebra de sigilo fiscal das
principais empresas envolvidas no esquema, para que se pudesse ter acesso às
informações amealhadas pela Receita Federal e pelo INSS - Instituto Nacional de
Seguro Social ao longo dos anos de trabalho de fiscalização, conforme consta nas fls.
163 a 172.
(...)
2.8. Conforme aventado acima, nos trabalhos de investigação foi constatada a existência
de uma grande organização criminosa, criada com o objetivo de fraudar a administração
tributária, cujo modus operandi é a interposição de pessoas, físicas e jurídicas, com o
propósito de eximir os titulares de fato do pagamento de tributos e contribuições sociais,
cujos interpostos movimentaram grande quantia de recursos por meio da rede bancária,
mediante a abertura de contas em seus nomes, movimentando, porém, recursos
pertencentes a terceiros, ou seja, aos titulares de fato.
2.9. Segundo a “Nota à Imprensa” divulgada pela Delegacia de Polícia Federal em
Jales/SP, em outubro de 2006, compunham a estrutura da organização criminosa 159
empresas, incluindo suas filiais, e 173 pessoas que já haviam sido identificadas, das
quais foram decretadas as prisões de 109 investigados. As funções de cada um no grupo
variavam: havia os “cabeças", os "laranjas", os “gerentes", os servidores públicos, os
“facilitadores” e os "taxistas”. Foram necessários cerca de 700 policiais federais, entre
agentes, escrivães e delegados, para cumprir 109 mandados de prisão e 143 mandados
de busca e apreensão. As buscas foram realizadas em dezenas de cidades, nos estados de
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais e Goiás. Anexamos às fls. 97 a
115 os Mandados de Busca e Apreensão realizados pela Polícia Federal junto à
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda. A Receita Federal, com base em
diligência instaurada meses antes da deflagração da operação, também realizou buscas
no local, e procedeu a retenção de documentos, conforme termo específico às fls. 116 a
118 do processo principal.
2.10. Neste contexto, a 1a Vara da Justiça Federal em Jales/SP, através dos Ofícios n°s
076 e 078/2006-GAB-jcs, referentes ,ao Processo n° 2006.61.24.001666-2, lavrado no
dia 18 de outubro de 2006, quando requisitou a fiscalização junto às pessoas físicas e
jurídicas envolvidas no esquema, formalizou o encaminhamento à Receita Federal e à
Receita Previdenciária de um CD-ROM contendo cópia do relatório parcial do inquérito
policial n° 2006.61.24.000363-1, para possibilitar o pleno conhecimento das peças que
envolveram a operação.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

2.11. Posteriormente, a Justiça Federal, a pedido da Receita Federal, decidiu pela quebra
do sigilo bancário de todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas na operação,
determinando às instituições financeiras que fornecessem, diretamente à Delegacia da
Receita Federal, as informações e documentos então requisitados por meio da
competente Requisição de Movimentação Financeira - RMF.
2.12. Em decorrência do Ofício n° 37/07-SEC/DPF/JLS/SP, de 28/03/2007, da Polícia
Federal de Jales, a Justiça Federal, através da la Vara Federal de Jales, por intermédio
do Ofício n° 618/2007-SC-mlc, de 29/03/2007, cientificou o Delegado da Receita
Federal do Brasil em São José do Rio Preto, de sua decisão proferida no dia anterior,
acolhendo representação da Autoridade Policial no sentido de que o acervo apreendido
pela Polícia Federal fosse disponibilizado para a Receita Federal, para fins de condução
das competentes fiscalizações, conforme documentos às fls. 158 a 162 do processo
prncipal.
2.13. O esquema de sonegação que deu origem à Operação Grandes Lagos é uma
grande teia. Não é por acaso que o relatório da Polícia Federal a seu respeito resultou
em quase mil páginas. Há um estreito envolvimento entre empresas e pessoas dentro de
uma inextricável conspiração representada por operações de inúmeras espécies com o
objetivo de ofuscar aos olhos do fisco os reais empreendedores e suas responsabilidades
tributárias. O trabalho da Polícia Federal, porém, foi de extremo valor. Toda a
complexidade implementada pelos sonegadores se transformou num grande mapa que
traz delineadas todas as operações realizadas, os caminhos percorridos, as pessoas
envolvidas (tanto os "laranjas" quanto os titulares de fato), as . empresas e os objetivos
de cada um dos participantes, possibilitando, enfim, uma visão macro de toda a
engrenagem. A decisão judicial de disponibilizar esse acervo aos órgãos fiscalizadores
foi sábia e de extrema importância para atribuição da carga tributária aos efetivos
sujeitos passivos.
(...)
4.1. O sujeito passivo do presente lançamento foi intimado através do Termo de Início
de Procedimento Fiscal expedido em 11/11/2008, no qual foi estabelecido o prazo de 10
(dez) dias úteis para atendimento, cuja ciência se deu através do Aviso de Recebimento
- AR, datado de 13/11/2008, objetos das fls. 22 a 24 deste processo.
4.2. Mediante correspondência datada de 20/11/2008 o contribuinte solicitou
prorrogação do prazo de 30 (trinta) dias para atendimento do termo supra, fato que
suscitou a expedição de Termo de Intimação Fiscal em 24/11/2008, retratando sobre o
indeferimento do pedido, conforme consta nas fls. 25 a 27 deste processo.
5.1. No dia 05/10/2006, com autorizaçao da Justiça Federal de Jales, a Polícia Federal
executou o Mandado de Busca e Apreensão nas instalações da empresa Vitória
Agroindustrial Ltda, atualmente denominada Vitória Guapiaçu Representação
Comercial Ltda, cujo material apreendido se acha devidamente relacionado nos
respectivos Autos Circunstanciados, vide.fls 81 a 96 do processo principal.
(...)
5.4. Os documentos apreendidos pela Polícia Federal nem sempre guardavam relação
unicamente com a empresa sediada no endereço da apreensão, haja vista a grande
ligação entre as mesmas, em especial aquelas pertencentes ao Sr. Valder Antonio Alves
(Macaúba), tido como o líder dos "noteiros". De tal forma, documentos relacionados à
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda foram apreendidos no endereço da
Fri-Norte Comércio e Distribuidora de Carnes Ltda e vice-versa. Desta forma, juntamos
às fls. 119 a 145 do processo principal o Mandado de Busca e Apreensão e respectivos
atos, realizado pela Polícia Federal na Fri-Norte, bem como o Termo de Retenção
expedido pela Receita Federal às fls. 146 a 148 do processo principal.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

5.5. Pode-se observar que este fato também se sucedeu por ocasião da busca e apreensão
realizada junto à Vitória Agroindustrial Ltda, uma vez que no rol da documentação
apreendida estão inseridos lotes de documentos que dizem respeito a outros
empreendimentos, alguns pertencentes ao mesmo grupo econômico, tais como: Serra do
Japi Indústria e Comércio de Carnes Ltda, Independência Alimentos Ltda, High Feather
Hondiigs Ltd, SS Agroindustrial S/A, White Shell Hondings Ltd, além de outras
propriedades agrícolas.
5.6. Também se acham inseridas dentre os documentos apreendidos nas instalações da
Vitória Agroindustrial Ltda, notas fiscais de emissão das empresas Distribuidora de
Carnes e Derivados São Paulo Ltda e Norte Riopretense Distribuidora Ltda, as quais
pertencem ao Sr. Valder Antonio Alves, vulgo "Macaúba", tido como o líder das
empresas "noteiras", segundo apurou a Polícia Federal. Os trabalhos desenvolvidos por
ocasião do procedimento fiscal realizado junto a tais empresas são conclusivos e
corroboram o conteúdo do inquérito policial.
6.1. A Polícia Federal em seu trabalho de inteligência, conforme apontado em relatório,
classificou o “Grupo dos Noteiros" como um dos elos da corrente criminosa, tendo sido
constatado que este núcleo desenvolveu uma metodologia própria de sonegação,
diferentemente de outros grupos melhor estruturados dentro da organização. Senão
vejamos:
Grupo dos "Noteiros"
A célula da organização criminosa que denominamos de Grupo dos 'Noteiros'
diferentemente dos grupos Itarumã e Mozaquatro , não tem sua principal fonte de
renda nos tributos que sonega, mas sim nos “serviços” que presta a sonegadores, que
consistem em fornecer notas fiscais “frias” a frigoríficos e “taxistas” que, ao contrário
dos grupos Itarumã e Mozaquatro, ainda não se sofisticaram a ponto de montarem e
manterem sua própria estrutura de sonegação.
6.2. Através dos depoimentos em anexo, efetuados pelos sócios e funcionários da
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda à Polícia Federal, torna-se possível
consolidar a constatação do perfil daquela empresa na condição de "noteira". Em
especial, mediante os termos das declarações prestadas por Ana Claudia Valente
Fioravante, funcionária da Distribuidora São Paulo, aos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil, Paulo César Martinasso e Valmir da Cruz, em anexo às fls. 173 a
176, cabe registrar que de tais declarações prestadas restou claro que o negócio da
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, CNPJ 68.195.072/0001-75, era
vender notas fiscais. Determinado trecho do Termo de Declarações merece ser transcrito
aqui:
"Ainda com relaçao aos códigos utilizados pela referida empresa, foi apresentada uma
relação à declarante, extraída dos arquivos magnéticos apreendidos na Distribuidora
São Paulo, na qual constam os códigos dos "clientes” (compradores de notas) da
Distribuidora São Paulo e dos frigoríficos onde eram realizados os abates.
A declarante afirma, categoricamente, que a listagem corresponde com a situação de
fato, ou seja, os códigos constantes da lista apresentada são as mesmos que ela
utilizava na confecção das notas fiscais na Distribuidora São Paulo. ” (grifo _ nosso)
6.3. Em seu Auto de Qualificação e Interrogatório lavrado na Polícia Federal em
Jales/SP em outubro de 2006, constante nas fls. 177 a 180 do processo principal, Ana
Claudia Valente Fioravante confirmou, com maior riqueza de detalhes, que o negócio da
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, CNPJ 68.195.072/0001-75, era
vender notas fiscais. Alguns trechos de seu depoimento merecem destaque:
"(...) QUE perguntada qual é a atividade da distribuidora São Paulo informou ser 'tirar
nota' QUE perguntada se esta atividade é lícita informou que acha va que sim;
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

QUE perguntada porque achava e não acha mais, respondeu que no sábado da semana
passada a gerente da distribuidora, NINA, determinou que a interroganda levasse para
sua casa as notas fiscais em branco que costumeiramente são preenchidas a posterior
por determinação de VALDER,' QUE perguntada a razão pela qual deveria levar tais
documentos para sua residência informou ao que sabe seu patrão, VALDER obteve
informação de que haveria uma fiscalização na distribuidora; (...) (grifo nosso)
(...) QUE esta era uma prática na distribuidora, sendo certo que não havia qualquer
controle de venda e entrega efetiva da mercadoria;
QUE quem vendia realmente a carne eram os frigorífticos (...)
(...) QUE a BOI RIO hoje mudou o nome para COFERFRIGO e que lá também há o
serviço de "tirar nota' ' (...) (grifo nosso)
(...) QUE apresentada a ligação 200607170848182 informou que ALCEU é taxista que
sempre pega nota com a distribuidora (...) (grifo nosso).
6.4 No Relatório Eletrônico da Policia Federal (que contém 977 folhas) que foi Receita
Federal para subsidiar as ações fiscais pertinentes, há muitas menções à “Distribuidora
São Paulo", dentre as quais destacamos:
(...) Alguns gerentes são auxiliados pelo que poderíamos chamar de "subgerentes que
tem poder de decisão bastante mitigado, apesar de conhecerem e praticarem as
fraudes. Nina, da Distribuidora São Paulo, é auxiliada pela "subgerente” Monique de
Medeiros Venda; Karla, da Norte Riopretense, é auxiliada pela "subgerente”
Jaqueline Vilches da Silva. Na verdade, tais pessoas praticam atos de execução, e não
de gerenciamento propriamente dito. [fls. 27-28/977]
Representaremos pela prisão dos procuradores das empresas Coferfrigo, Distribuidora
São Luiz, Norte Riopretense e Distribuidora São Paulo. Todas elas emitem notas fiscais
“frias” para calçar operações comerciais de sonegadores e abriram contas para que
“taxistas” possam movimentar sua produção sem que eles sejam detectados pelo fisco,
como veremos adiante. [l7s. 31/977]
O fato de uma empresa declarar receita de atividade de R$ 172 milhões sem ter
movimentado valores em instituições financeiras no período indica que ela foi
constituída com o único propósito de emitir notas fiscais "frias” para calçar operações
de compra e venda de terceiros que desejam se ocultar do fisco, assim como fazem as
empresas do Grupo dos Noteiros, como a Distribuidora Sao Paulo, alem de operaçoes
para gerar créditos fictícios de ICMS. [ fls. 99/977]
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda.
A funçao da empresa no esquema
A Distribuidora São Paulo é a principal empresa utilizada pelo Grupo dos Noteiros
para emissão de notas fiscais “frias” para acobertar operações de compra de gado e
venda de carne realizadas por terceiros - frigoríficos e "taxistas” - que desejam ocultar
estas operações do fisco para não despertar suspeitas sobre seu verdadeiro
faturamento.
As pessoas envolvidas nas fraudes da Distribuidora São Paulo
Valder Antônio Alves (Macaúba)
É o “cabeça” 'do esquema e o proprietário de fato e de direito da Distribuidora São
Paulo, com`j99% de participação no quadro societário. Tem amplo poder de decisão
na empresa, contando com Maria dos Anjos de Medeiros como seu braços direito.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

A folha de antecedentes criminais de Valder é extensa: foi indiciado em oito inquéritos
policiais e denunciado em dezesseis processos criminais, respondendo por estelionato,
apropriação indébita, porte ilegal de arma de fogo, crime contra a saúde pública (art.
268, CP), perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132, CP), além de cinco
processos por sonegação fiscal. Já foi preso uma vez por crime contra a saúde pública
e três vezes por crimes contra a ordem tributária.
Luzia de Jesus Gonçalves
“Laranja” com participação minima de apenas R$ 10,00 na empresa, que permaneceu
apenas cerca de um mês no quadro societário. Sua função era apenas emprestar seu
nome para que não fosse necessário registrar a empresa como firma individual.
Cláudia Regina Barra Moreno
“Laranja” que substituiu Luzia de Jesus Gonçalves na Distribuidora São Paulo, de
modo que permanecesse viável o registro da distribuidora como uma sociedade
limitada e não como uma firma individual. Cláudia chegou a ter apenas R$ 1,00 de
participação, mas o valor foi alterado para os atuais R$ 500,00. No curso das
investigações uma funcionária da distribuidora chegou a telefonar para Cláudia
dizendo que se seu nome permanecesse inscrito nos serviços de proteção de crédito,
Valder iria retirá-la da sociedade, colocando Vinicius dos Santos Vulpini em seu lugar.
Maria dos Anjos de Medeiros (Nina)
“Gerente” do esquema, é o braço-direito de Va/der Antônio Alves na Distribuidora São
Paulo, gozando de ascendência em relação aos demais funcionários. F/agrada em
vários diálogos negociando notas fiscais "frias” e notas fiscais em branco da
distribuidora para vários clientes da empresa.
Ana Claudia Valente Fioravante
É “gerente” da organização criminosa, embora subordinada a Maria dos Anjos de
Medeiros. Flagrada em vários diálogos em que vende notas fiscais "frias”a clientes da
Distribuidora São Paulo.
Monique de Medeiros Venda
Tambem atua como “gerente” ocupando uma posição suba/terna em relação a Maria
dos Anjos de Medeiros e a Ana Cláudia Valente Fioravante. Na verdade, executa
tarefas de execução e não de gerenciamento propriamente dito, pois não comanda os
negócios, apenas anota pedidos de notas fiscais "frias” dos clientes do esquema.
Yuki Hilton de Noronha
É contador da organização criminosa, mas eventualmente também negocia notas
fiscais, como apontam os diálogos interceptados no curso da investigação. Yuki teve
mandado de prisão preventiva expedido contra si pela 45 Vara Criminal de São José do
Rio Preto. Já foi preso em flagrante delito por tra'fico de entorpecentes em Piracicaba,
respondeu a outro inquérito policia/ por tráfico na delegacia de Laranja/ Paulista e foi
preso em flagrante pela delegacia de Guapiaçu por delito não discriminado no Infoseg.
Foi denunciado duas vezes por tráfico de entorpecentes, em São José do Rio Preto e em
Piracicaba.
Antônio Zanchini Júnior
Contador da organização criminosa responsavel pela Distribuidora São Paulo,
atuando em conjunto com Yuki Hilton de Noronha.
Leonardo Joaquim Durán Alves
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

"Laranja” e irmão de Valder Antônio Alves. Empresta sua conta corrente para que
valores da organização criminosa sejam movimentados.
Alex Sandro Pereira da Silva
Procurador da conta da Distribuidora São Paulo aberta no banco Bradesco. Foi
funcionário do Frigorífico Baby Beef entre 1999 a 2001. E “gerente” da quadrilha.
Ricardo Aparecido Quinhones
Procurador da conta da Distribuidora São Paulo aberta no banco Bradesco. É
funcionário registrado pelo Frigorífico Baby Beef desde 1999 até hoje.
Concomitantemente a este registro, consta como empregado da Distribuidora São
Paulo desde 2003. .É 'gerente " da quadrilha.
Aletheia Aparecida Bagli Correia
Procuradora da conta da Distribuidora São Paulo aberta no banco Bradesco. Era
registrada como empregada pelo Frigorífico Baby Beef até 2001, em 2003, foi
registrada pela Distribuidora São Paulo. E "gerente ” da quadrilha.
As provas do esquema de sonegação fiscal
No cadastro da Distribuidora Sao Paulo na Receita Federal Valder Antônio Alves, mais
conhecido por Macaúba, consta como seu responsável. As informações da Receita
Federal sobre a empresa, no entanto, estão incompletas, sem informações sobre seu
quadro societário. O histórico de alterações societárias pode ser |/isto na sua ficha de
breve relato. Lá consta que a empresa iniciou suas atividades em julho de 1992, com
um capital social de Cr$ 1.500.000,00, dos quais 1.499.990,00 pertenciam a Valder
Antônio Alves e os R$ 10,00 restantes pertenciam a Luzia de Jesus Gonçalves que
apenas um mês depois foi substituida na sociedade por Cláudia Regina Barra Moreno.
A função de Luzia e de Cláudia na sociedade é única e exclusivamente emprestar seu
nome para que a Distribuidora São Paulo não se enquadre na classificação de firma
individual, pois se assim fosse o patrimônio pessoal de Valder responderia pelas
dívidas da empresa.
Em 26.10.1999 o capital social da empresa é alterado para R$ 3.000,00, dos quais R$`
2.999,00 pertencentes a Valder e o R$ 1,00 restante a Cláudia. Em outubro de 2001, a
Distribuidora São Paulo é enquadrada como de empresa pequeno porte, condição que
manteve até junho de 2005 quando alterou seu capital social para R$ 50 mil (99% de
Valder e 1% de Cláudia).
A quebra de sigilo fiscal da empresa mostra que, mesmo sendo enquadrada como
empresa de pequeno poite, com um capital social de miseros três mil reais; entre os
anos-calendário de 2001 a 2004 a Distribuidora São Paulo declarou mais de um bilhão
e cem mil reais de receita de sua atividade, soma absolutamente incompativel com
aquele valor. No periodo, nem um centavo dos tributos federais incidentes sobre a
atividade da empresa foi recolhido aos cofres públicos.
Em termo de informação fiscal encaminhado à Justiça, o auditor que examinou os
números da empresa consignou que a Distribuidora São Paulo "não possui patrimônio
declarado que suportaria tais operações” e que se trata de "empresa utilizada,
provavelmente, para emissão de notas fiscais para suporte das operações de terceiros.
Pesquisas nos websites do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal
Regional Federal da Terceira Região mostram que a Distribuidora São Paulo responde
a dezenas de execuções fiscais, dentre outros processos.
Também é objeto de investigação em inquéritos policiais.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

No relatório da Receita Federal que consolida as informações da renda e do
patrimônio declarados e da movimentação bancária de Valder Antônio Alves saltam
aos olhos várias discrepâncias, que dizem muito sobre sua estrategia de sonegaçao
fiscal e de blindagem patrimonial.
Em primeiro lugar, vemos que entre os anos-calendário de 2001 a 2002, Valder
declarou rendimentos de apenas R$ 26.390, 00. A Distribuidora São Paulo, empresa da
qual Valder detém 99% do capita/ social, declarou no mesmo período receita R$
351.039. 621,18. Em que pese o principio contábil da entidade tomar por separado o
capital da empresa e o de seus sócios, não é nem minimamente crivel que o
proprietário de um empreendimento que movimente mais de trezentos e cinqüenta
milhões de reais em dois anos viva com uma renda de pouco mais de mil reais mensais.
E a movimentação financeira do investigado confirma a tese de que sua renda pessoal
e maior do que a declarada á Receita Federal. Nos anos de 2001 a 2002, Valder
Antônio Alves movimentou em sua conta pessoa fática R$ 1.992. 420,02, ou 75 vezes o
valor de seus rendimentos declarados. Entre 2003 a 2005 declarou rendimentos de R$
275. 64.163 e movimentou em bancos quinze vezes mais: R$ 4.361 .736 83.
Interessante notar que até o exercicio de 2003, o patrimônio declarado á Receita por
Valder Antônio Alves era de insignificantes R$ 1,21; no exercício de 2005, declarou R$
56.993,63, valor ainda assim muito inferior ao que se espera do patrimônio de alguem
que detenha 99% de um empreendimento que em apenas quatro anos teve uma receita
de um bilhão e cem mi/ reais. Ocorre que Valder não coloca bens eu seu nome, pois se
assim fizesse estaria sujeito ao seu bloqueio judicial para pagamento de debitos
tributários. A Distribuidora São Paulo responde a dezenas de processos na Justiça,
como pode comprovar uma simples consulta a página do Tribuna/ de Justiça do Estado
de São Paulo na Internet.
Na Distribuidora São Paula, Valder tem toda uma estrutura montada para atender aos
clientes que adquirem notas fiscais “frias” da empresa La' trabalham diretamente com
o fornecimento de notas fiscais, atendendo aos clientes da quadrilha, Maria dos Anjos
de Medeiros (Nina), Monique de Medeiros Venda e Ana Cláudia Valente Fioravante.
Na área contábil da empresa trabalham Antônio Zanchini Júnior e Yuki Hilton de
Noronha.
O Relatório do Banco Central encaminhado à Justiça em razão da quebra do sigilo
bancário da Distribuidora São Paulo revela que a empresa mantém vinculos com oito
instituições financeiras. Além dos sócios da empresa, sua conta no banco Bradesco é
movimentada, por meio de procuração, por Aletheia Aparecida Bag/i Correia, Alex
Sandro Pereira da Silva e Ricardo Aparecido Quinhones.
Aletheia foi funcionária do Frigorífico Baby Beef até 2001, e em 2003 era registrada
'pela Distribuidora São Paulo. Alex Sandro foi funcionário do Frigorífico Baby Beef
nos anos de 1999, 2000 e 2001.
Ricardo
Quinhones
consta
como
funcionário
do
Frigorífico
Baby
Beef
ininterruptamente, de `1999 a 2005. Concomitantemente, é funcionário registrado pela
Distribuidora São Paulo desde o ano de 2003 até hoje. Também é procurador de conta
da. Norte Riopretense, como mostra relatório do Banco Central.
As interceptações telefônicas trouxeram provas valiosas das fraudes perpetradas por
Valder Antônio Alves e seus funcionários mediante a utilização da Distribuidora São
Paulo. A seguir, indicaremos os principais registros das ligações interceptadas e
faremos um breve resumo das conversas. Aqui serão resumidas as ligações em que não
foi possível identificar quem é o cliente que esta' adquirindo as notas fiscais, com
poucas exceções, em que o cliente foi identificado mas transcrevemos o registro
também aqui por ser importante à compreensão do "esquema”.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

Os registros de diálogos em foi possível identificar o cliente do esquema serão
transcritos no item reservado aos "clientes de Valder Antônio Alves”. A transcrição
integral das conversas consta de item a parte no relatório. ” [fls. 131-136/977]
6.5 Em seu Auto de Qualificação e Interrogatório lavrado na Polícia Federal em
Jales/SP no dia 17 de outubro de 2006, vide fls. 181 a 186 do processo principal
Monique de Medeiros Vendas, secretária da Distribuidora de Carnes e Derivados São
Paulo Ltda, CNPJ 68.195.072/0001-75, também reforça a tese de que a “Distribuidora
São Paulo" era uma distribuidora de notas fiscais Alguns trechos de seu depoimento
merecem transcrição:
(...) Comércio de Carnes Boi Rio Ltda, sabendo afirmar que o escritório de "Macaúba
” tirava nota para essa empresa, (...) [fls. 504]
(...) Ricardo Aparecido Quinhones funcionário do Baby Beef em Andradina; Aletéia
Aparecida Barbi Correa, trabalha dentro do frigorífico Baby Beef não sabe informar a
função (...)”[fls. 504]
6.6. Em seu Auto de Qualificação e Interrogatório lavrado na Polícia Federal em
Jales/SP no dia 07 de outubro de 2006, objeto das fls. 187 a 191, Maria dos Anjos de
Medeiros, também conhecida pela alcunha “Nina”, gerente administrativa da
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, CNPJ 68.195.072/0001-75,
também reforça - e em muito - a tese de que a “Distribuidora São PauIo" era uma
distribuidora de notas fiscais. Alguns trechos de seu depoimento merecem transcrição:
“(...) Questionada sobre de quem, na empresa, parte a ordem para não recolher os
tributos incidentes nas operações da Distribuidora São Paulo, respondeu que e' Valder
Antônio Alves. Questionada se a Distribuidora São Paulo vende as notas fiscais que
emite a empresas e pessoas físicas, respondeu que a distribuidora cobra uma “taxa”
pela emissão de notas fiscais que embasam operações de terceiros. [fls. 506]
(...) Questionada sobre quem faz a distribuição da carne abatida pelos frigoríficos aos
supermercados e açougues respondeu que são os próprios frigoríficos e "taxistas".
Questionada sobre o que a Distribuidora São Paulo faz, se não abate gado, nem
distribui carne, respondeu que ela apenas "emite notas” (grifo nosso) [fls. 508]
(...) Questionada sobre o envio de notas fiscais em branco da Distribuidora São Paulo
a outras empresas, respondeu que isso é feito 'para facilitar o faturamento porque o
frigorífico é longe, fora de Rio Preto. Todas estas notas são registradas posteriormente,
no final do mês. [fls. 508]
(...) Notas fiscais em branco também sao enviadas ao Frigorífico Baby Beef [fis. 508]
(...) Questionada sobre o quanto é cobrado pelas notas fiscais emitidas, respondeu que
pelo conjunto das notas de entrada, de remessa, de retorno e de venda é cobrado R$4,
00 por cabeça de gado bovino e R$2, 00 em caso de gado suíno. Questionada sobre
desde quando funciona o esquema de venda de notas fiscais respondeu que desde que a
interroganda trabalha na empresa, isto e', há dez anos.” (grifo nosso) [fis. 509]
6.7. Pelo “pacote” de serviços, ou seja, notas fiscais de entrada para acobertar as
compras de gado; notas fiscais de remessa ao frigorífico para o abate do gado; e
consequentes notas fiscais de saída para dar suporte às respectivas vendas da carne, a
Distribuidora de Carnes e Derivados Sao Paulo Ltda, cobrava do cliente a quantia de R$
4,00 (quatro reais). por cabeça de .gado adquirida e abatida. Quando o abate era de
suínos o preço era de R$.3,00 (três reais)_por cabeça, conforme evidências apuradas
pela Polícia Federal em seu trabalho de inteligência. Vejamos parte do seu relatório,
quando se refere ao esquema dos “noteiros”
"Ha' grupos empresariais, no entanto, que nao sofisticaram sua engrenagem de
sonegação fiscal a ponto de constituirem suas próprias empresas em nome de
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

"laranjas” Neste caso, para movimentar parte do seu faturamento sem despertar a
atenção do fisco, os sócios destes empreendimentos se valem do know how de Valder
Antônio Alves, vulgo Macaúba, “cabeça” dos "noteiros” que tem distribuidoras de
carnes de fachada abertas com o propósito de emitir notas fiscais “frias” para embasar
operações comerciais de compra e venda de gado e carne de terceiros.
As interceptaçães telefônicas autorizadas pela Justiça permitiram traçar com precisao
o modus operandi de Valder Antônio Alves e de seus clientes.
Quando um frigorífico ou um “taxista” adquire gado do produtor rural e não deseja
emitir a nota de entrada da mercadoria para fugir do pagamento do tributo, ele entra
em contato com Valder Antônio Alves e seus funcionários e encomenda a nota, que será
emitida por uma das empresas de Valder: a Distribuidora de Carnes e Derivados São
Paulo Ltda. ou a Norte Riopretense Distribuidora Ltda. A primeira está registrada em
nome do próprio Valder Antônio Alves e de uma sócia-laranja; a segunda esta
registrada em nome da empresa Distribuidora de Carnes e Derivados São Luiz Ltda. e
do “laranja” Vinícius dos Santos Vulpini.
O pagamento é feito ao produtor rural pelo frigorífico ou pelo “taxista” que adquire o
gado. A nota fiscal, no entanto, é emitida pela empresa de Valder, que, aos olhos do
fisco, é quem fez a transação. Adquirido o gado do produtor, em geral ele é abatido
pelo próprio frigorífico que o adquiriu, seja em suas próprias instalações ou em
instalações arrendadas de terceiros, caso não possua planta industrial própria. No
caso dos "taxistas'; como eles não possuem instalações para abate, o gado adquirido
do produtor rural sempre é abatido em instalações de terceiros, que cobram uma
“taxa” pelo serviço (daí a denominação "taxista”) em geral um percentual em
dinheiro e mais o subproduto do abate (couro e sebo).
Abatido o gado, a carne será .vendida pelo frigorífico ou pelo "taxista”a uma casa de
carnes ou a um supermercado. A nota fiscal de saída também sera emitida em nome de
uma das empresas de Valder Antônio Alves e não em nome de quem esta vendendo a
carne. O comerciante que adquire a carne do frigorífico ou do "taxista”fara' o
pagamento a eles, e não a Valder ou às suas empresas, que apenas emitirão a nota
fiscal.
Eventualmente, as empresas dos "noteiros” também emitem notas fiscais de simples
remessa para o verdadeiro responsável pela operação. Assim, alega-se que o frigorífico
cliente do esquema apenas "prestou serviços de abate” às distribuidoras de fachada
dos noteiros, mas não é o verdadeiro dono do gado e da carnes.
Abaixo, o esboço do esquema, onde se pode ver claramente que a empresa de fachada
no "noteiro” apenas emite as notas fiscais da transação, mas o gado, a carne e o
dinheiro são movimentados pelo frigorífico que usa dos seus serviços.
Os clientes dos "noteiros” pagam pelas notas fiscais “frias” emitidas quatro reais por
cabeça de gado bovino e três reais por cabeça de gado suíno. As interceptações
telefônicas comprovam que, aos clientes mais fiéis, que tem movimento maior e gozam
de maior confiança de Valder Antônio Alves são enviadas caixas de formulários
contínuos com notas fiscais em branco de suas empresas que são preenchidas nas
dependências das empresas que as adquirem, as quais acertam o pagamento pelos
'serviços” de Valder posteriormente, dependendo do volume de gado negociado.
Para evitar a prisão dos sócios por sonegação fiscal, as empresas do Grupo dos
Noteiros não deixam de declarar ao fisco os tributos incidentes sobre suas operações
simuladas. No entanto, estes nunca são recolhidos.
Para frustrar eventual açao do fisco ou da Justiça, estas empresas e também seus
sócios não possuem bens em seu nome.”
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

6.8. O Sr. Valder Antonio Alves, vulgo "Macaúba", em interrogatório à Polícia Federal,
questionado a quem a sua empresa emite formulário de nota fiscal em branco, informou
que "é tirado o formulário contínuo mesmo e enviado em branco para o frigorífico'
conforme consta nas fls. 192`a 199 do processo principal.
(...)
7.1. Além dos documentos oficiais foram obtidos junto ao acervo apreendido na
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda determinados documentos extra-
oficiais, os quais relatam dados a respeito do modus operandi utilizado pelos
fraudadores, dentre os quais destacamos o que segue adiante.
7.2. Sete folhas manuscritas através das quais a Faturista da Distribuidora de Carnes e
Derivados São Paulo Ltda, Ana Claudia Valente Fioravante demonstra para outra
funcionária de nome Janaína os caminhos que devem ser tomados para a realização do
faturamento de gado e da carne, especificando a transformação do peso do gado para
peso em carne, os preços das partes do gado abatido, os critérios quanto a eventuais
saldos entre um peso e outro, enfim, fazendo um "tour” sobre o esquema. Estas folhas
estão contidas em anexo, vide fls. 207 a 213 do processo principal, cabendo alguns
destaques, como por exemplo:
(...)
7.7. A listagem a que se referiu Ana Cláudia Fioravante Valente, funcionária da
Distribuidora de Carnes e .Derivados São Paulo Ltda, rotulada pela própria empresa de
“Código dos Vendedores", contendo o número de cada um dos clientes da distribuidora,
foi um dos documentos apreendidos “na empresa, tanto em meio papel como em
arquivo magnético, cujo exemplar se acha anexado às fls. 272 a 274 do processo
principal. Os clientes ali relacionados são pessoas físicas ou jurídicas empreendedoras
no segmento de frigorificos, que praticaram as relações comerciais pertinentes ao seu
ramo de negócios, notadamente as compras de gado e as vendas dos produtos advindos
do se abate, através de Notas Fiscais em nome da Distribuidora de Carnes e Derivados
São Paulo Ltda, eximindo-se, portanto, dos encargos tributários decorrentes destas
operações, uma vez que seus nomes não figuram em tais transações e sim o da
distribuidora. Na referida listagem está inserido o cliente n° “69 - Vitória
Agroindustrial". Nas fls. 275 e 276 do processo principal temos os códigos dos
frigorificos onde se realizavam os abates e nas fls. 277 do processo principal a relação
dos clientes da Fri-Norte Comércio e Distribuidora de Carnes Ltda, outra empresa
"noteira" pertencente ao Sr. Valder Antonio Alves (Macaúba).
7.8. O cliente pessoa jurídica se trata de um frigorífico normalmente regulamentado
perante os órgãos de registro do comércio e da indústria, dotado, portanto, de inscrição
junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ frente à Receita Federal do
Brasil. Neste caso, em relação ao esquema dos "noteiros", a distribuidora fornece a Nota
Fiscal de Entrada para acobertar a compra do gado junto ao produtor rural (que de fato
ocorreu), em cuja nota é apontado o frigorífico onde o mesmo será abatido (o próprio
cliente da distribuidora). Na sequência a distribuidora emite Nota Fiscal de Remessa do
gado para abate no frigorífico e o seu respectivo retorno (operações fictícias), e por fim
as Notas Fiscais de Saída correspondentes à venda dos produtos oriundos do abate
(operações reais). Clientes com grande movimentação recebiam da distribuidora caixas
de formulário contínuo de notas fiscais em branco para que eles próprios pudessem
proceder as emissões necessárias.
7.9. Quando pessoa física, o cliente é conhecido como “taxista” em razão de que paga
uma taxa para um determinado frigorífico para desenvolver o abate do gado que
adquire, uma vez que não possui estrutura própria para esse fim. Desta forma, a
sequência de emissão de notas se dá nos mesmos moldes acima, entretanto, o frigorífico
mencionado como local de abate será aquele determinado pelo "taxista". Em ambos os
casos, ou seja, em sendo o cliente uma pessoa física ou jurídica, eles remuneram a
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

distribuidora pelo fornecimento das notas fiscais à razão de uma determinada quantia
por cabeça de gado. Conforme informações obtidas a partir das declarações e
depoimentos, e sobretudo, com base em documentos apreendidos, identificamos esse
valor como sendo de R$ 4,00 (quatro reais) por cabeça de gado bovino.
7.10. O volume de notas fiscais emitidas pela Distribuidora São Paulo é algo assustador.
Fosse ela uma empresa “de fato" e suas operações reais, seria uma das maiores da
região dos Grandes Lagos em faturamento. Em relação ao período compreendido nesta
ação fiscal detectamos que foram emitidas cerca de 2 milhões de notas fiscais,
correspondendo 'a quase 200 mil notas por ano, 17 mil por mês, ou ainda, 600 por dia.
Um talonário comum de nota fiscal geralmente contém 50 notas, portanto, neste
contexto, a Distribuidora São Paulo estaria consumindo algo em torno de 12 talões de
notas fiscais por dia. Como controlar a conta de cada cliente diante de tamanho volume
de notas? Muito simples; no rodapé de cada nota era mencionado o código do respectivo
cliente, e a partir daí bastava alimentar um sistema informatizado para se obter a
posição de cada um a qualquer tempo. A surpresa, entretanto, ficou por conta de que
este aplicativo, juntamente com os documentos que forneceram os seus dados, fora
apreendido pela Polícia Federal e, por ordem judicial, disponibilizado à Receita Federal
do Brasil para subsidiar a fiscalização que deu origem ao presente termo.
7.11. No Anexo I do presente processo juntamos vários conjuntos de notas fiscais,
demonstrando o esquema a partir da Nota Fiscal do Produtor (a ponta inicial de todo o
processo), passando pela Nota Fiscal de Remessa para Abate (operação simulada),
chegando até a Nota Fiscal de Saída (venda do produto oriundo do gado abatido). Cada
conjunto de notas se refere a um determinado cliente da Distribuidora São Paulo,
devidamente identificado pelo seus respectivos códigos, os quais se acham apontados
no rodapé das notas fiscais da distribuidora. Dentre a amostragem das operaçoes de cada
cliente da distribuidora foram juntados documentos que demonstram a movimentação
do cliente n° "69 - Vitória AgroindustriaI".
7.12. Portanto, ao analisar os exemplos das notas fiscais convém atentar para o detalhe
da numeração consignada nos seus rodapés. Vê-se que há um ciclo compreendendo a
nota de entrada, às vezes congregando mais de uma nota de produtor, seguida da nota de
remessa e das sucessivas notas de vendas. É possível notar, ainda, que na maioria dos
exemplos a pessoa responsável pelo faturamento na distribuidora fazia um apontamento
na Nota Fiscal do Produtor, identificando o número da Nota Fiscal de Remessa e o
número correspondente ao código do "vendedor", ou seja, o verdadeiro titular da
operação
7.13. Conforme será tratado adiante, veremos que a empresa fiscalizada integra o grupo
econômico “Campboi”, e que outras empresas deste mesmo grupo estão sob
procedimento fiscal na unidade da Receita Federal do Brasil em Campinas. Assim
sendo, no que tange à comercialização da carne, é importante ressaltar que em tais
procedimentos fiscais foi verificado que outras empresas pertencentes ao citado grupo
também utilizaram a intermediação da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo
Ltda para faturar sua produção, conforme consta na relação constante no Anexo I deste
processo. A relação a que nos referimos foi extraída do processo n°
10830.011545/2008-98, oriundo da DRF/Campinas, precisamente das fls. 667 a 689 do
Anexo IV daquele instrumento, procedente de lançamento tributário em decorrência da
Operação Grandes Lagos.
(...)
8.1. O procedimento fiscal desenvolvido junto às distribuidoras “noteiras" teve como
um dos principais objetivos a identificação dos seus "clientes", assim como o quantum
que corresponderia a cada um, no que diz respeito às contribuições previdenciárias por
eles devidas em decorrência das suas reais operações, ocultadas pelo esquema de
sonegação então empreendido. O vocábulo “cliente” já foi bastante explorado neste
termo, e como já vimos é utilizado quando nos referimos àquelas pessoas físicas ou
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

jurídicas que adquiriram notas fiscais “frias” das distribuidoras para “esquentar” suas
respectivas operações de compra de gado e venda dos produtos, os quais constam na
relação de “vendedores” das distribuidoras.
8.2. Sabe-se que cada cliente possuía um código específico, que servia para identificar
as notas fiscais emitidas em decorrência de suas operações. A apreensão de documentos
nos permitiu lançar mão não somente da relação contendo esses códigos, mas,
principalmente, dos elementos que possibilitaram levantar a movimentação individual
de cada cliente. Estes elementos são as próprias notas fiscais emitidas pela distribuidora,
os arquivos magnéticos contendo o rico controle das movimentações, as notas fiscais
emitidas pelos produtores rurais que venderam o gado para os clientes da distribuidora,
tudo isto corroborado por livros fiscais e informações advindas das pessoas envolvidas
no esquema.
8.3. Restava, evidentemente, respaldar as informações junto às pessoas físicas que
participaram das operações, ou seja, os produtores rurais que venderam o gado,
especialmente pelo fato de que a contribuição previdenciária decorre destas transações.
A partir dos dados constantes no arquivo magnético que servia de controle das notas
emitidas, corroborados pelas próprias notas fiscais, foram instaurados centenas de
procedimentos fiscais de diligências junto aos produtores rurais pessoas físicas, com o
propósito de colher subsídios afim de comprovar que as operações realizadas com notas
fiscais da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda pertenciam de fato a
terceiros.
8.4. Os Termos de Intimação expedidos aos produtores rurais, bem como as suas
respostas e os respectivos documentos por eles juntados, estão contidos no Anexo II
deste processo. Além de tais diligências o Anexo II contempla, ainda, cópias de folhas
do Livro Diário da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, onde podemos
observar que os lançamentos de aquisição de gado foram efetuados em bloco,
inviabilizando, de forma estratégica, eventual consistência individualizada, fato que
inibe, portanto, a exigível transparência nos registros contábeis, de conformidade com
os princípios geralmente aceitos para flns da escrituração.
8.5. Também-foram juntados no Anexo II as GFIP's - Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações à Previdência Social, para que fique demonstrado que o
contribuinte não declarou qualquer valor correspondente à aquisição de produtos rurais
no periodo compreendido no presente lançamento.
8.6. Em relação ao código "69 - Vitória Agroindustrial", as intimações realizadas junto
aos produtores rurais, constantes no Anexo II, temos os seguintes destaques:
a) O produtor rural Sr. Chaflk Saab Sobrinho informou que suas negociações eram
realizadas através do Sr. Dulcilio Seiscento, residente na cidade de Itápolis. Declarou,
ainda, que além do Sr. Dulcilio, manteve contato também com a pessoa encarregada do
estabelecimento onde ocorreu o abate, identificando-o apenas como Sr. Fernando, da
cidade de Guapiaçu. Constata-se pela sua resposta que o contato com o Sr. Fernando se
deu por várias vezes, haja vista que ocorreram “nas ocasiões" em que acompanhou a
pesagem do gado. Segundo o Sr. Chaflk algumas vezes o pagamento pela venda do
gado foi realizado no local de pesagem e abate, em Guapiaçu, diretamente pelo Sr.
Fernando. É sabido que em Guapiaçu existe apenas um estabelecimento que
explora o abate de bovinos. É certo também que o mesmo já operou com diversos
nomes, porém, há vários anos pertence ao mesmo grupo econômico controlador da
empresa Vitória Agroindustrial Ltda.
b) Nas operações efetuadas junto ao produtor rural José Pascoal Costantini, nota-se que
o local de abate indicado nas Notas Fiscais do Produtor é o Frigorífico Santa
Esmeralda - Guapiaçu. Trata-se, na verdade, do mesmo empreendimento, fazendo
relaçao com o que consta no item “a” acima;
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

c) Antonio Ricardo Sechis é um dos produtores com maior fornecimento de gado para o
cliente "69" da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda. Dentre a
documentação que o mesmo apresentou em resposta ao Termo de Intimação constam
Demonstrativos de Movimento de Gado, nos quais podemos observar que os
documentos fiscais emitidos em relação à sua 'propriedade rural são advindos, em
grande parte, de empresas relacionadas ao grupo econômico que controla a empresa
Vitória Agroindustrial Ltda. Nos mesmos demonstrativos encontramos as notas fiscais
de emissão da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, as quais, também se
referem à operações da Vitória, conforme se depreende do “número consignado em seu
rodapé, haja vista o esquema de sonegação empreendido pelos fraudadores
8.7. Não há pretensão de sustentar a titularidade de qualquer cliente da distribuidora
frente à operação de compra de gado, apenas e tão somente em decorrência das
informações colhidas junto aos produtores rurais. Da mesma forma não se pode
pretender o esvaziamento da tese tendo como base unicamente esta fonte. O fator
relevante advindo de tais procedimentos de diligências está no “encaixe” dos fatos,
diante do modus operandi já delineado no presente termo, em consonância com o que já
havia sido apurado pela Polícia Federal.
8.8. Desta forma, atribuímos aos clientes da Distribuidora São Paulo as suas respectivas
cotas-parte, no que diz respeito ao lançamento dos créditos tributários decorrentes das
operações de compra de gado junto a produtores rurais pessoas físicas. Grande parte
destes terceiros se refere a empresas do segmento frigorífico que também se
encontravam sob ação fiscal, portanto, as informações alcançadas serviram para
subsidiá-las. Foi sugerido abertura de procedimento fiscal junto à outras empresas que
ainda não estavam sob fiscalização, de forma a permitir a efetivação do competente
lançamento do crédito tributário junto às mesmas.
8.9. Conforme já aventamos, os clientes compradores de notas fiscais se utilizaram
desse expediente também no momento de vender suas mercadorias, ou seja, a carne e
outros produtos, frutos do gado abatido, ampliando assim a sua teia de sonegação,
deixando de recolher não somente as contribuições previdenciárias como também outros
tributos fazendários, tanto da esfera federal como estadual, razão pela qual as empresas
e pessoas físicas envolvidas na Operação Grandes Lagos vêm sofrendo ações fiscais de
tais gêneros. Em informação prestada pela Receita Federal, constante na folha 21 do
relatório do Inquérito da Polícia Federal, consta que a Distribuidora de Carnes e
Derivados São Paulo Ltda declarou num período de cinco anos receita na ordem de um
bilhão e cem mil reais, que certamente se refere em grande parte ao fruto das vendas de
seus “cIientes".
8.10. Dentre tantos os que colaboraram para o incremento de tais números, figura o
cliente da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda n° "69 – Vitória
Agroindustrial", que se relaciona com a empresa atualmente denominada Vitória
Guapiaçu Representação Comercial Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 03.201.870/0001-17,
integrante do “Grupo Campboi", de conformidade com os fatos aqui narrados.
(...)
8.13. Na verdade este era o desejo de todos os envolvidos neste esquema, isto é, que os
lançamentos tributários ocorressem todos contra a Distribuidora de Carnes e Derivados
São Paulo Ltda, pois, esse foi o objetivo principal da sua criação, qual seja o de suportar
o ônus advindo das operações fiscais de seus clientes. A exemplo disto anexamos às fls.
289 a 301 do processo principal o resultado das pesquisas realizadas sobre execuções
flscais que flguram em nome das distribuidoras de "Macaúba". Felizmente, graças ao
trabalho de inteligência da Polícia Federal e ao suporte legal da Justiça Federal, que
permitiram a busca e apreensão de documentos, bem como a quebra de sigilo bancário,
e consequentemente gerou a deflagração de operações no âmbito dos órgãos
,fiscalizadores, tanto federal como estadual, tornou-se possível estabelecer a cada um
dos sonegadores a sua real participação no esquema, de forma a permitir alcançar os
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

valores-base relativos à aquisição de gado de produtores rurais pessoas físicas, e
consequentemente as ;.respectivas contribuições devidas à Outras Entidades e Fundos
(Terceiros).
9.1. Conforme se extrai dos fatos expostos anteriormente, a empresa objeto do presente
termo, ou seja, a Vitória Guapiaçu Representação Comercial Ltda, inscrita no CNPJ sob
n° 03.201.870/0001-17, foi titular das operações de aquisição de gado de produtores
rurais pessoas físicas, realizadas pelo cliente n° 69 da lista de “vendedores” da
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, as quais se acham relacionadas em
planilha contida nas fls. 302 a 349. Sobre estes montantes incidiram as contribuições
devidas à Seguridade Social, por se tratar de comercialização da produção rural de
pessoas físicas, cujas contribuições são sub-rogadas à pessoa jurídica adquirente.
9.2. Observa-se no item adiante que o CNPJ n° 68.195.072/0001-75, atribuído à
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, foi considerado inapto com efeitos
a partir de 01/01/1999. O acolhimento da inaptidão por parte da autoridade competente
fortalece a tese de que as operações realizadas pela Distribuidora de Carnes e Derivados
São Paulo Ltda são dotadas de vícios, passíveis, portanto, de serem atribuídas a outrem,
ou seja, aos seus efetivos titulares. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
também cassou a inscrição da distribuidora junto àquele órgão, cuja exposição de
motivos vem de encontro aos fatos relatados no presente termo.
(...)
11.1. Conforme consta nos documentos juntados no Anexo II do presente processo, o
sujeito passivo do presente lançamento não declarou em GFIP - Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social os fatos geradores correspondentes à
comercialização da produção rural, os quais serviram de base para a composição do
presente lançamento, até porquê, o objetivo era iludir o fisco, ao realizar as operações
por intermédio de notas fiscais de empresa “noteira".
11.2. Ocorre, porém, que nem mesmo a empresa "noteira", neste caso a Distribuidora de
Carnes e Derivados São Paulo Ltda, declarou em GFIP os valores decorrentes da
comercialização da produçao rural.
11.3. Os recolhimentos previdenciários apresentados pelo contribuinte foram
devidamente apreciados, entretanto, não se relacionam com as operações supra citadas,
e sim com aquisições de produtos rurais efetuadas nos moldes normais, ou seja, com a
emissão de sua própria Nota Fiscal de Entrada em contra-partida à Nota Fiscal do
Produtor, conforme demonstram as Guias de Recolhimento da Previdência . Social -
GPS juntadas no Anexo II do presente processo.
11.4. No Anexo II deste instrumento foram juntadas, ainda, cópias de folhas do Registro
de Entradas de Mercadorias da empresa autuada, com o propósito de demonstrar a
frequência na sua relação junto à Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda,
bem como para corroborar os valores que deram origem ao presente lançamento
tributário.;
(...)
13.1. Encontram-se devidamente anexados às fls. 23 a 73 do processo principal, o
Contrato Social da empresa Vitória Guapiaçu Representação Comercial Ltda, bem
como as suas respectivas alterações, que aponta o seguinte quadro societário:
PEDRO ALVES DIAS
CPF 193.566.418-20
Rua Buriti, 411 - Jardim das Palmeiras
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

Campinas - SP - Cep 13092-566
. CESAR FURLAN PEREIRA
CPF 035.779.388-97
Alameda das Paineiras, 42 - Condomínio Monte Carlo
Guapiaçu - SP - Cep 15110-000
. DIRCEU JOSÉ CORTE
Rua Newton Prado, 512, Apto. 141 - Edif. Valença - Centro
Leme - SP - Cep 13610-120
Após o exame minucioso da instrução processual, o Colegiado de Piso afirmou
que:
A autuada nega ter adquirido os produtos descritos nas notas fiscais emitidas pela
Distribuidora São Paulo.
O enfrentamento do tópico exige, de início, o registro de que a autoridade
administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados
de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora que não pode
ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em tomo dos
princípios do direito, dentre os quais destaca-se o da prevalência da substância sobre a
forma, em atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada,
avaliar a correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual o mesmo se
apresenta, prevalecendo, em caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato
concreto).
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei 8.2l2/91, atribui ao órgão fiscalizador
competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições ali previstas. Por força do artigo 94 da mesma lei, vigente à época da
realização dos procedimentos fiscais, tais competências estendem-se também às
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros)..
Tais poderes, alinhavados ao princípio da primazia da substância sobre a forma,
conferem ao procedimento ora sob análise a necessária base legal e jurídica.
Transposta a questão atinente à fundamentação legal, verifica-se a existência nos autos
de elementos que comprovam a aquisição de notas fiscais pela autuada para lastrear as
operações comerciais que realizava, tendo sido realizada a apreensão em um dos
endereços onde funcionou a Vitória Guapiaçu - Rodovia Assis Chateaubriant, km -176,
Guapiaçu/SP9 - de inúmeras notas fiscais da Distribuidora São Paulo, conforme Anexo
III - vol. 28 (fls. 802)
A prática da venda de notas fiscais pela Distribuidora São Paulo, que a qualifica como
empresa “noteira”, resta evidenciada nos autos, conforme demonstrado nos depoimentos
das próprias pessoas físicas envolvidas em atividades dessa natureza:
(...)
Os documentos apreendidos e analisados pela autoridade policial durante as
investigações desencadeadas corroboram a atuaçao da Distribuidora São Paulo como
empresa “noteira” (fls. 107/115 do processo principal), constando desta relação
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001693/2008-13

elementos relativos a diversos clientes da “noteira”, inclusive da Vitória Agroindustrial
e da Noroeste Agroindustrial (item “20.2”).
Deste modo, não se pode acolher a alegação de que a autuada não adquiriu os produtos
constantes nas notas fiscais emitidas pelas “noteiras” e registradas com o código que lhe
identificava.
Correta a conclusão do Colegiado de Piso, acolhidos seus fundamentos como
razão de decidir.
O Recorrente Vitória afirma mas não traz elementos comprovadores que possam
desconstruir a conclusão fiscal, robustamente enriquecida de provas.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto em não conhecer dos recursos apresentados por PARNAIBA
REPRESENTAÇÕES LTDA, CESAR FURLAN PEREIRA, CLAUDIA CRISTINA DIAS
PEREIRA, CASSIA MARIA BELMONTE SALLES PEREIRA, PEDRO ALVES DIAS e
DIRCEU JOSE CORTE, ao fundamento de não terem sido solidarizados na presente autuação,
por conhecer parcialmente do recurso VITÓRIA GUAPIAÇU REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade das contribuições
sociais lançadas, e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 281
DF CARF MF
Original